Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729126-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA BERNARDES BASTOS AGRAVADO: HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA BERNARDES BASTOS contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0736155-25.2019.8.07.0001, movido por HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ em seu desfavor e OUTROS, indeferiu o pedido de exclusão da penhora mensal da sua remuneração (ID 99679784, origem). Em suas razões (ID 28907390), informa perceber renda líquida de R$ 12.402,55, enquanto o valor atualizado da dívida é de R$ 964.366,22. Assevera que a penhora de 10% de seu salário não é capaz de saldar sequer os juros do débito. Aduz ter o agravado formulado pedido de suspensão do processo, o que evidencia a desistência de reaver o valor pago pelos outros executados, recaindo apenas sobre a agravante o cumprimento da obrigação. Logo, não prospera a fundamentação exposta no decisum de preclusão de decisão pretérita. Sustenta estar caracterizado o anatocismo na penhora realizada pelo juízo de origem, pois o valor não liquidará a integralidade dos juros mensais, cujo montante se incorporará ao débito principal, gerando capitalização de juros indevida. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 28907406). É o breve relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos pela agravante, o presente recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. Extrai-se dos autos de origem que a decisão foi disponibilizada no DJe em 13/08/2021, conforme certidão de ID 100186793. Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia 17/08/2021 e findou em 08/09/2021, considerando a suspensão do expediente e prorrogação dos prazos no dia 06/09/2021 (Portaria Conjunta no 90, de 31/08/2021) e o feriado de 07/09/2021. Todavia, o recurso foi protocolado apenas em 09/09/2021, ou seja, quando já transcorrido o prazo para tanto, sendo manifesta a intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator